Tribunal: STF
Processo: HC 261314
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGOS 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, E 35, DA LEI Nº 11.343/2006, E ART. 1º DA LEI Nº 9.613/1998. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.019.718, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRNAGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais. 



    2. As teses defensivas que buscam afastar os indícios de autoria, como as justificativas para as viagens e o álibi documentalmente apresentado, consistem, em essência, em alegação de inocência. A análise de tais argumentos, contudo, demandaria um aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo ser realizado no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório. 



    3. Com efeito, segundo o STF, “não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente” (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/09/2014, DJe 17/11/2014). 



    4. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 



    5. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamenta na necessidade de garantir ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao agravante . As decisões destacaram o suposto envolvimento do agravante em organização criminosa sofisticada, com estrutura e divisão de tarefas, voltada ao tráfico interestadual de entorpecentes e a um complexo esquema de lavagem de capitais. O periculum libertatis extrai-se do modus operandi do grupo, que resultou na apreensão de mais de 700 kg de drogas (cocaína, crack e skunk), e da posição de destaque que o paciente supostamente ocupava, sendo apontado como o "responsável pela parte operacional do tráfico". 



    6. Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. Dessa forma, "justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo" (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/08/2022, DJe 18/08/2022). 



    7. Ademais, a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal foi reforçada pelo fato de o paciente encontrar-se foragido, circunstância que, por si só, constitui fundamento válido para a segregação cautelar. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal entende que “é idônea a prisão cautelar decretada para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa”. (HC 203322 AgR, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 27/09/2021, DJe 22/11/2021) . 



    8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    9. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revelase incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 



    10. Agravo regimental desprovido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto da denominada "Operação Atelis", pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c art. 40, V, e 35, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 1º da Lei nº 9.613/1998.



    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual teve a ordem denegada.



    Contra esse decisum, impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    No presente habeas corpus, aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar do paciente. 



    Aduz que “os requisitos para a prisão preventiva não foram devidamente preenchidos, na medida em que não se evidencia, da representação criminal, indícios suficientes de autoria e materialidade, tampouco risco à ordem pública, econômica, instrução criminal e aplicação da lei penal”. Argumenta que “a prisão do paciente vem sendo mantida pelo vínculo de parentesco com algumas pessoas presas em diferentes operações, bem como por possuir vínculo com parte das cidades objeto das operações policiais”. Pondera a defesa que “a prova documental apresentada demonstra de forma inequívoca a existência de álibi que desconstitui por completo o nexo de causalidade entre o agravante e as apreensões de drogas”. Ainda, ressalta que “não houve apreensão de qualquer quantidade de droga em seu poder, tampouco de menção à sua participação em quaisquer dos flagrantes mencionados na representação policial, reforçando o caráter genérico da decisão”. Por fim, aponta que “foi deflagrada a ‘Operação Atelis’, ocasião em que foram cumpridos diversos mandados de prisão preventiva em 21/05/2025, sendo que, até o momento, 107 (cento e sete) dias depois, não houve a formação da culpa. Assim, a prisão decretada em desfavor do paciente é ilegal, devendo ser imediatamente relaxada”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer: 



    a) a concessão de liminar para que seja expedida ordem de contracautela em favor do paciente; 



    b) subsidiariamente, que seja revogada a prisão preventiva e aplicadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; 



    c) por fim, seja concedida a ordem em caráter definitivo, ratificando a disposição constitucional da presunção de inocência, com consequente expedição do mandado de contracautela.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] O presente habeas corpus não merece ser conhecido por ausência de regularidade formal, qual seja, a adequação da via eleita. 



    De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal. 



    Acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    Nesse sentido, encontram-se, por exemplo, estes julgados: HC 313.318/RS, Quinta Turma, Rel. Ministro FELIX FISCHER, julgamento em 7/5/2015, DJ de 21/5/2015; HC 321.436/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 19/5/2015, DJ de 27/5/2015. 



    No entanto, nada impede que, de ofício, este Tribunal Superior constate a existência de ilegalidade flagrante, circunstância que ora passo a examinar. 



    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico ilícito de entorpecentes. 



    Primeiramente, no que se refere à alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito, verifica-se que tal matéria não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que impede seu exame por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Como cediço, “matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância” (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).



    No mesmo sentido, é entendimento da Corte Maior que “o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC n. 129.142/SE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC n. 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC n. 97.009/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC n. 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014)” (AgRg no HC n. 177.820/SP, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/12/2019, DJe 18/12/2019). 



    Ademais, as teses defensivas que buscam afastar os indícios de autoria – como as justificativas para as viagens, a ausência de significado criminoso no vínculo de parentesco e a licitude das negociações de bens – consistem, em essência, em alegação de inocência. A análise de tais argumentos demanda, necessariamente, um aprofundado exame do conjunto fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus. Assim, as provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. 



    Com efeito, segundo o STF, “não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente” (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/09/2014, DJe 17/11/2014). 



    Também é o entendimento desta Corte que “reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus” (RHC n. 119.441/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 07/11/2019 , DJe 03/12/2019). 



    Ainda que fosse possível superar tais óbices, não se constata a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). 



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:



    [...]



    Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto – demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado –, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de periculum libertatis. Portanto, caso a liberdade do acusado não represente perigo à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se justifica a prisão (HC nº 137.066/PE, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017; HC n. 122.057/SP, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 02/09/2014, DJe 10/10/2014; RHC n. 79.200/BA, Relator Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 22/06/1999, DJU 13/08/1999; e RHC n. 97.893/RR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019; HC n. 503.046/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 



    Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime (HC n. 321.201/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015; HC n. 296.543/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014). 



    No particular, o Tribunal de origem manteve a prisão preventiva do paciente pelos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 41/44): 



    [...]



    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 



    No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamenta na necessidade de garantir ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. 



    As decisões destacaram o suposto envolvimento do paciente em organização criminosa sofisticada, com estrutura e divisão de tarefas, voltada ao tráfico interestadual de entorpecentes e a um complexo esquema de lavagem de capitais. O periculum libertatis extrai-se do modus operandi do grupo, que resultou na apreensão de mais de 700 kg de drogas (cocaína, crack e skunk), e da posição de destaque que o paciente supostamente ocupava, sendo apontado como o "responsável pela parte operacional do tráfico". 



    Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.



    Dessa forma, "justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo" (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/08/2022, DJe 18/08/2022). 



    Isso porque "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (AgRg no HC n. 776.508/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 06/12/2022, DJe 15/12/2022). 



    Não é outra a conclusão da Suprema Corte, que possui jurisprudência no sentido de que "a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública". (AgRg no HC n. 215937, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/06/2022).



    Ainda, conforme entendimento do STF, "a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (AgRg no HC n. 219664, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe 01/12/2022). 



    Ademais, a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal foi reforçada pelo fato de o paciente encontrar-se foragido, circunstância que, por si só, constitui fundamento válido para a segregação cautelar. 



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal entende que “é idônea a prisão cautelar decretada para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa”. (HC 203322 AgR, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 27/09/2021, DJe 22/11/2021). 



    Em consonância, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que “a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal". (AgRg no HC n. 568.658/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020). 



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pelo estado de liberdade do paciente. 



    A propósito, confira-se:



    [...]



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    Nesse sentido, “é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar” (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 18/5/2015). 



    Do mesmo modo, segundo este Tribunal, “a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela” (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019). 



    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 



    Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido: [...] Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403 /2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social [...] (HC n. 123.172/MG, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 19/2/2015). 



    Em harmonia, esta Corte entende que é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública (RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).



    Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por este Superior Tribunal de Justiça. 



    Ante o exposto, com base no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus.”



     



    Na espécie, consoante se depreende da fundamentação do Tribunal a quo “a prisão preventiva está devidamente fundamenta na necessidade de garantir ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente”, sendo certo que “as decisões destacaram o suposto envolvimento do paciente em organização criminosa sofisticada, com estrutura e divisão de tarefas, voltada ao tráfico interestadual de entorpecentes e a um complexo esquema de lavagem de capitais. O periculum libertatis extrai-se do modus operandi do grupo, que resultou na apreensão de mais de 700 kg de drogas (cocaína, crack e skunk), e da posição de destaque que o paciente supostamente ocupava, sendo apontado como o ‘responsável pela parte operacional do tráfico’”.



    Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao habeas corpus. A defesa alega que a decisão recorrida não analisou integralmente o pedido, contrariando o art. 93, IX, da Constituição Federal, e sustenta a ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como insuficiência de indícios de autoria. O agravante argumenta ainda que possui residência fixa, trabalho lícito e não tem antecedentes criminais.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão recorrida incorreu em falta de fundamentação adequada quanto à necessidade da prisão preventiva, conforme o art. 93, IX, da Constituição; (ii) analisar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, à luz do art. 312 do CPP.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta dos fatos, envolvendo organização criminosa estruturada, responsável por tráfico de drogas e homicídios. 



    4. O juízo de origem individualizou a conduta do agravante, identificando-o como líder na organização criminosa, com envolvimento direto no planejamento de homicídios, o que justifica a manutenção da prisão cautelar.



    5. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a gravidade concreta da conduta, especialmente no contexto de organizações criminosas, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, visando à proteção da ordem pública e à prevenção de reiteração delitiva (HC 95.024, Ministra Cármen Lúcia; HC 136363 AgR, Ministro Roberto Barroso).



    6. Não houve violação ao art. 93, IX, da Constituição, pois a decisão recorrida está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos da investigação policial e em razões jurídicas que justificam a necessidade da prisão cautelar.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



    1. A gravidade concreta dos crimes imputados, especialmente no contexto de organizações criminosas estruturadas, justifica a prisão preventiva como medida cautelar para garantia da ordem pública.



    2. A prisão preventiva é idônea e fundamentada quando baseada em elementos concretos que indicam risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.



    3. A fundamentação das decisões judiciais que determinam a prisão cautelar deve considerar o contexto fático-probatório e as circunstâncias específicas do caso, não sendo cabível a revisão de tais elementos em sede de habeas corpus, quando adequadamente motivada. (HC 246.486-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/11/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. O fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva. Precedentes. 4. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 218.869 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROCESSO PENAL. TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 208.847-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2021)



    Outrossim, este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de ser cabível a custódia cautelar para garantir a ordem pública mercê da necessidade de se interromper as atividades de organização criminosa. Nesse sentido:  



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. MODO DE EXECUÇÃO DA CONDUTA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 1. É válida a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa. 2. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 3. Agravo interno desprovido. (HC 227.183-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 18/8/2023)



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e organização criminosa. Tese de negativa de autoria. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (HC 161.960-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Esta Corte já decidiu que “não merece reparos o entendimento firmado pelo STJ quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso” (HC 206.943-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 5. Hipótese em que “a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agravante, uma vez que existem fortes indícios de que atua como integrante de Organização Criminosa no Estado da Paraíba, dedicada principalmente à prática de tráfico de drogas, sendo o responsável por internalizar grandes quantidades de drogas vindas de outros estados da Federação para João Pessoa; o que demonstra o risco ao meio social. Destacou-se, ainda, o risco de reiteração delitiva, pois o agravante responde a outras ações penais e possui condenação por tráfico de drogas e posse de arma”. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 227.750-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/8/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. INAPLICABILIDADE. 1. A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017